Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CRITÉRIO DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA. ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA AVALIAÇÃO (CPC. ART. 872). INOBSERVÂNCIA. EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL DE APURAÇÃO. CONSTATAÇÃO. INFIRMAÇÃO RECONHECIDA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRESENÇA DE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).

2. Conquanto avaliado judicialmente o imóvel, evidenciado que a diligência promovida pelo Oficial de Justiça não apresenta critérios de certeza, porquanto, a par de não consignar o laudo produzido o método de avaliação utilizado, não descrevera as exatas características do imóvel e o estado em que se encontra, alcançando apuração substancialmente inferior ao aferido pela parte executada em sua impugnação, afigura-se plausível que a cotação pode não estar afinada com a realidade do mercado, legitimando que, como forma de ser viabilizada a ultimação dos atos expropriatórios, seja renovada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.